Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-65.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022217-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA FERNANDA ESTRELA DE ANDRADE - CPF: 057.922.981-57 (RECORRENTE), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), VALDOMILSO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 001.835.461-05 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorridos:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MERCADO PAGO –
CONTA BLOQUEADA PELA INSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ESTORNO DE VALORES NÃO COMPROVADO – COMPRA FEITA PELA INTERNET NÃO RECEBIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorridos:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação:
de reparação por danos materiais e morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 178045231)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o recorrente ao pagamento de danos morais e a restituição dos valores.

Recurso Cível Inominado
(Id. 178045234):
defende a reforma da sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id. 179413670):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso,
e a condenação em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorridos:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório extrai-se que os autores utilizam os serviços da instituição recorrente para realizar compras, transações de pagamento e recebimento.

A autora Bruna Fernanda narra que possui um salão de beleza, e no dia 11/03/2022, ao realizar compras para seu salão utilizando o cartão de crédito do segundo autor Valdomilso Nascimento de Melo teve sua conta suspensa/bloqueada pela instituição financeira de forma unilateral sem prévia notificação ou justificativa, foi bloqueada pela reclamada por suspeita de fraude.

Aduz ainda que as compras realizadas foram debitadas na fatura do cartão de crédito (Id. 178045212), e outras cobranças foram lançadas sem que os requerentes soubessem do que se trata, pois após o bloqueio foi impedida acessar a conta, ou sequer pode rastrear as compras, como também não recebeu os produtos adquiridos, fato que lhe trouxe transtornos e aborrecimentos.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que o
bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas internas, de acordo com os termos e condições de uso, ainda alega que não tem o

dever de indenizar, tendo em vista que as compras foram estornadas, conforme telas sistêmicas colacionadas na peça de contestação.

No que tange à apresentação de telas sistêmicas o entendimento assente orienta neste aspecto:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto demonstrado o bloqueio injustificado da conta do MercadoPago, uma vez que suas as alegações não foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, cabia à instituição financeira o ônus de comprovar a pertinência bloqueio da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando evidenciada falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores e ao pagamento de indenização.

Nesse cenário, faz
jus
a parte recorrente também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023